Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718171-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GERALDO MAGELA ALVES DE SA DESPACHO Diante da manifestação do recorrente de ID no 43583839, mantenha-se o sobrestamento dos recursos constitucionais, nos termos da decisão de ID no 42411317. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007